Tribunal: TJSP
Processo: 1004901-11.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de mútuo em folha crédito consignado. Improcedência. Insurgência. Cobrança de juros mensais efetivos regularmente contratados. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado e à taxa média. Ausente pactuação de seguro. Falecimento

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de mútuo em folha crédito consignado. Improcedência. Insurgência. Cobrança de juros mensais efetivos regularmente contratados. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado e à taxa média. Ausente pactuação de seguro. Falecimento da contratante. Não quitação do contrato. Determinação na sentença de apresentação pela devedora de planilha de bens da falecida, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. Decisão acertada. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.